Tribunal: TJDFT
Processo: 0792284-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GIABS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, a autora aduziu que é agente comunitária de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e que foi notificada, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS a que faz jus. Em decorrência, restou instada a repor ao Erário o valor de R$ 8.471,13 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos), referente ao recebimento equivocado de remuneração no período de 05/2022 a 08/2024, por meio de desconto do montante, em sua folha de pagamento, em 12 parcelas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro operacional da Administração, o que não isenta a servidora da obrigação de acompanhar os valores pagos. Aduz que se trata de caso de ausência de zelo da servidora quanto ao acompanhamento de seu contracheque, especialmente por se tratar de recursos públicos. Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 1.009 exige a demonstração de boa-fé objetiva e que o servidor não tinha meios de identificar o erro. E que, no caso, a boa-fé não está claramente demonstrada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro referente ao percentual da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS a que a autora tem direito, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ 8.471,13 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos). Nos termos da notificação apresentada, a servidora “(...) o lançamento inicial da GIABS-DEC 43.262/2022 - ACS, nos respectivos percentuais, foi efetuado pela própria DIPAG/COAP/SUGEP/SES, na folha de pagamento do mês de maio/2022, não sendo necessária, naquele momento, a participação dos setoriais de gestão de pessoas. Considerando que após conferência percebemos que, embora não esteja lotada em unidade rural, a servidora xxx vem recebendo a GIABS correspondente à 20% a contar de 05/2022, embora a servidora sempre estivesse lotada em uma unidade de saúde urbana. Considerando que este núcleo efetuou a correção do percentual a contar da folha de pagamento de setembro/2024 para os 10% correspondente à lotação da servidora.(...) Considerando o débito no valor de R$ 8471,13 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos), o referido valor seria descontado em 12 parcelas de R$ 705,92 (setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos)”.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas de que a servidora tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração quanto à aferição do percentual da gratificação a que tem direito e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de benefício reputado indevido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.